Tribunal: STF
Processo: RE 282349
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO.
   VENCIMENTOS. MANDATO ELETIVO.
1.      A jurisprudência do Supremo é
   firme no sentido de que é "inviável a acumulação da remuneração
   decorrente de emprego em empresa pública estadual com a
   representação estabelecida para o exercício do mandato eletivo".
   Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.